Tribunal: TJDFT
Processo: 0725436-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DESPACHO Conforme despacho de ID 28160059, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação (artigo 178, I, Código de Processo Civil). Após, voltem-me para análise dos embargos de declaração. . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora